Tribunal: STF
Processo: MI 7431
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Adriana Aparecida Rosa, em que alega omissão na edição de norma que limite a taxa de juros cobradas pelas instituições financeiras em 12%. 



    O impetrante, mutuário em contrato celebrado com instituição financeira para aquisição de imóvel vinculado ao Projeto Minha Casa Minha Vida, alega estar o Congresso Nacional omisso em sua obrigação de editar norma que limite a incidência de juros remuneratórios anuais ao patamar de 12% (eDOC 1). 



    Nesse sentido, pleiteia a notificação do Congresso, com a fixação de prazo razoável para a edição da norma regulamentadora (eDOC 1).



    Argumenta-se que a Caixa Econômica Federal recebe tratamento jurídico diferenciado quando se trata de taxas de juros, purgação de mora, e outras cobranças acessórias para caso de inadimplemento ou atraso no pagamento da prestação, porque se enquadra no conceito de instituição financeira (eDOC 1, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O art. 5º, LXXI, da Constituição da República, dispõe ser cabível a impetração de mandado de injunção quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, nos seguintes termos:



    “Art. 5º (...)



    LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”



    Nesses termos, verifica-se que a o mandado de injunção encontra hipóteses bem delineadas de cabimento. 



    Na espécie, contudo, não foram indicadas as normas constitucionais em que consubstanciadas o direito subjetivo o qual se alega estar impossibilitado de exercício. 



    De fato, a antiga redação no art. 192, § 3º, do texto constitucional, previa a limitação da cobrança de juros em 12%. Tal norma, contudo, foi revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003.



    Atualmente, a limitação da cobrança de juros remuneratórios anuais em 12% encontra previsão no Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura), que define que é vedado estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, hoje fixada em 6% (art. 1º, § 3º, da Lei da Usura).



    Em contrapartida, a regulamentação específica quanto às instituições financeiras está contida na Lei nº 4.595/1964, que não prevê a mesma limitação. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 596, que estabelece que as disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. 



    Nota-se, pois, extensa regulamentação da matéria suscitada no presente mandado de injunção, o que afasta a suposta omissão apta a dar ensejo à pretensão movida.



    Ademais, ausente paralelo na Constituição Federal quanto à limitação dos juros remuneratórios, após a revogação do art. 193, § 3º, pela Emenda Constitucional nº 40/2003, tem-se como ausente suposta omissão derivada de norma presente na constituição.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PARA O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUE NÃO ESTEJA SENDO EXERCIDO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FALTA DE NORMA CONSTITUCIONAL DISPONDO SOBRE O TRABALHO REMOTO/TELETRABALHO: INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MI 7389 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2022) 



    “Direito constitucional. Mandado de injunção coletivo. Ausência de omissão legislativa quanto à atividade de mineração e à segurança de barragens. 1. Mandado de injunção coletivo alegando omissão do Congresso Nacional na edição de lei sobre a atividade mineradora e a segurança de barragens. 2. As providências exigidas pela tragédia de Brumadinho, lastimável em todos os sentidos, não podem ser acudidas pela via do mandado de injunção. O cabimento do writ pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição cujo exercício é inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. 3. A matéria objeto desta ação já está disciplinada no Decreto-Lei nº 227/1967, que instituiu o Código de Mineração, na Lei nº 12.334/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens, e na Lei nº 13.575/2017, que criou a Agência Nacional de Mineração. O mandado de injunção não é o instrumento adequado para avaliar se essas normas satisfazem os ditames constitucionais. 4. Ademais, não há preceito constitucional proclamando categoricamente os direitos que estariam pendentes de regulamentação, o que impede o conhecimento do mandado de injunção. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (MI 7091 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.08.2021)



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente